Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702293-94.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARVALHO BATISTA APELADO: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES, JEOVAH DIAS FERREIRA, ESPÓLIO DE CECILIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICACIO JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO BATISTA D E S P A C H O Reporto-me ao pedido de gratuidade de justiça constante dos embargos de declaração de ID 65469725. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, os embargantes ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS e RENATO COELHO DE CARVALHO não carrearam aos autos documentação hábil e atualizada para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Para além disso, em recentíssima oportunidade, os embargantes promoveram o recolhimento em dobro do preparo, o que foi considerado por este magistrado como medida incompatível com a benesse, consoante vasto acervo jurisprudencial colacionado no ID 62488504, p. 1/3. Diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se os requerentes da benesse ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS e RENATO COELHO DE CARVALHO para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 2 (duas) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as suas contas – inclusive das MEI’s abertas e com situação “ativa” perante a Receita Federal, já que tal constituição “não é pessoa jurídica, mas sim pessoa física” (Ac 1389804 – Câmara de Uniformização/ TJDFT) –, além de cópia da carteira de trabalho atualizada, sob pena de indeferimento da medida. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator